Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701479-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O O agravante alega a prevenção da 5a Turma Cível para o processamento e julgamento do presente recurso. A certidão de ID 42851667 informa a prevenção desta turma para o julgamento do recurso, em virtude da APC 2007 01 1 073972-2 distribuída em 24/11/2010, relator des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível. Conforme informações prestadas pelo NUPOR (ID 43073771), a apelação civil n.o 2007 01 1 073972-2 refere-se à sentença proferida nos autos dos embargos de terceiros (autos de n.o 2007.01.1.073972-2), associado ao processo de execução de n.o 00062315/96. Com efeito, o processo originário do presente recurso refere-se à execução de título extrajudicial, processo físico n.o 00062315/96 (ID 38746153 dos autos originários) e autos digitalizados de n.o 0015100-65.1996.8.07.0001. Assim sendo, o primeiro recurso distribuído foi a apelação interposta nos embargos de terceiros associados aos autos executivos de n.o 0015100-65.1996.8.07.0001. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Nesse contexto, verificando que o processo de embargos de terceiros associados ao processo executivo foi distribuído para a 4a Turma Cível, constata-se a prevenção desse órgão para o julgamento dos recursos interpostos em relação ao processo executivo. Com efeito, o julgamento de recursos posteriores por outra turma deste tribunal de justiça não altera a competência deste órgão, que está prevento, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC e art. 81, caput, do Regimento interno do TJDFT. Assim sendo, fixo a competência deste órgão colegiado. Intimem-se. Cumpra-se a decisão de ID 42878409. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora